Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado
2. Diante da impossibilidade de ser mensurado o proveito econômico obtido e do valor da estimado em valor irrisório, autorizada está a fixação dos honorários por equidade, observados os vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.